Tribunal: TJMT
Processo: 1009815-60.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1009815-60.2019.8.11.0000
RECORRENTE: DANIEL NATALINO DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 28816499) interposto por DANIEL NATALINO DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 21815987):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO DE MENOR, HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO - ERRO SOBRE A PESSOA E CONCAUSA SUPERVENIENTE RELATIVAMENTE INDEPENDENTE – DECISÃO DE PRONÚNCIA – 1. RECURSO ACUSATÓRIO – PRETENDIDA REINSERÇÃO DE QUALIFICADORAS NO HOMICÍDIO TENTADO – PRIMEIRO HOMICÍDIO PERPETRADO CONTRA A MÃE DA VÍTIMA VISADA PELOS HOMICIDAS – ERRO SOBRE A PESSOA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO ACIDENTAL DO PRÓPRIO COMPARSA – CONCAUSA SUPERVENIENTE RELATIVAMENTE INDEPENDENTE – DISPARO ACIDENTAL REALIZADO POR PENSAR CUIDAR-SE DE MORADOR DA CASA – ART. 13, § 1o, DO CP – NOVA ORIGEM FÁTICA – UTILIZAÇÃO DAS QUALIDADES DA VÍTIMA QUE PRETENDIA ATINGIR QUE NÃO POSSIBILITAM RECONHECER AS QUALIFICADORAS – ARGUIÇÃO ACUSATÓRIA IMPROCEDENTE – 2. RECURSO DEFENSIVO – 2.1. EXCESSO DE LINGUAGEM – ALEGADA ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO DESBORDA OS LIMITES DO ART. 413, § 1o, DO CPP – 2.2. DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA – ALEGAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO FOI O AUTOR DO DISPARO ACIDENTAL CONTRA O PRÓPRIO COMPARSA – IRRELEVÂNCIA – CONCURSO DE AGENTES – TEORIA DA RELEVÂNCIA DOS ANTECEDENTES CAUSAIS – RESOLUÇÃO UNITÁRIA PARA TODOS OS COPARTICIPANTES – ART. 29 DO CP – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Recurso acusatório. A dinâmica fática efetivamente compreendida na denúncia, e reforçada na sentença, em especial, aquela confessada pelo recorrido na Instrução Maior, diz respeito a dois contextos causais contra a vida distintos. No primeiro, os homicidas entraram na casa armados procurando por desafeto de quem queriam vingar-se por ter “caguetado” a autoria de crimes anteriores, e acabaram atingindo e matando a mãe do desafeto, em situação de erro sobre a pessoa. No segundo contexto causal, estavam a procurar por outros moradores da casa para o fim de mata-los, mas acabaram por atingir e ferir, também por erro sobre a pessoa o adolescente que também participava daquela ação criminosa, morto naquela ocasião por reação empreendida por terceira pessoa. Dentro dessa dinâmica, não se pode pretender aplicar as mesmas qualificadoras do primeiro crime ao segundo, porque distintos os contextos causais e motivos. Além disso, por força do disposto no art. 13, § 1o, do CP, a segunda vítima acidentalmente atingida não pode ser considerada desdobramento natural do crime de homicídio praticado contra a primeira vítima, devendo o agente responder somente pelos atos efetivamente praticados. 2. Recurso defensivo. 2.1. A decisão de pronúncia resume a descrever as situações fáticas que, segundo se convenceu, podem caracterizar as qualificadoras do homicídio, exprimindo mero valor condicional a ser analisado pelo Conselho de Sentença, despindo-se da alegada nulidade processual por eloquência acusatória de que trata o art. 413, § 1o, do CPP. 2.2. É irrelevante perquirir – para efeito de pronúncia ou desclassificação para lesão corporal culposa – se o recorrente foi ou não o autor do disparo que feriu acidentalmente, por erro sobre a pessoa (art. 20, § 3o, do CP), o menor infrator comparsa, devendo-se considerar se, dentro do contexto fático, a relevância dos antecedentes causais de possível coparticipação delinquencial, dirigindo-se armado para o local do fato, desfechando disparos de arma de fogo contra a genitora do alvo que pretendiam matar, bem como ajudando a promover as buscas ao alvo no interior da residência que culminaram com o erro sobre a pessoa do adolescente acidentalmente alvejado, autorizam submetê-lo a Júri Popular para averiguar a corresponsabilidade penal ansiada na denúncia, de acordo com art. 29, caput, do CP. 3. Recursos desprovidos.” (RSE 1009815-60.2019.8.11.0000, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/11/2019)
Alega violação ao art. 413, §1°, do CPP, ao argumento de nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, em especial no que se refere às qualificadoras.
Recurso tempestivo (Id. 29654989).
Contrarrazões – Id. 32539460.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A Câmara julgadora, quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, consignou que o Juízo singular “ao afirmar que “outro não foi o motivo da ação criminosa senão o motivo torpe consistente em almejar ceifar a vida de Anderson Maicon, filho da vítima Cleonice, em razão de anterior delação deste às autoridades policiais sobre crimes perpetrados pelos comparsas e/ou amigos do réu”, e “tão logo a porta foi aberta já efetuou 05 (cinco) disparos de arma de fogo que atingiram a ofendida e foram a causa eficiente de sua morte, que sequer imaginou que sua vida poderia ser ceifada naquela ocasião”, o douto pronunciante apenas realizou a delimitação descritiva dos fatos caracterizadores da possível torpeza da conduta delitiva e do recurso que dificultou ou impossibilitou da defesa da vítima, sem condenar e nem absolver o apelante pela incidência das referidas qualificadoras, tal qual determina a legislação penal processual.” (Id. 21815985, p. 4)
Nesse contexto, ao apontar a contrariedade ao art. 413, §1o, do CPP, defende o Recorrente a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, em especial no que se refere às qualificadoras do motivo torpe e recurso de que dificultou a defesa da vítima, “cuja existência e comprovação Sua Excelência acabou por afirmar comprovadas nos autos” (Id. 28816499, p. 3).
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF. Além disso, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 6 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v